Tribunal: TJPA
Processo: 0012557-80.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012557-80.2014.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012557-80.2014.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 302, §1º, III E 303, §1º, DO CTB EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ART.
303, §1º, DO CTB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA. INVIABILIDADE. VEÍCULO QUE NÃO APRESENTAVA CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE SUA CULPA EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em razão da incidência da prescrição superveniente/intercorrente com relação ao crime do art. 303, §1º, do CTB, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012557-80.2014.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio de Oliveira
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA (
Num. 6319426 - Págs. 1 a 4 e Num. 6319427 - Pág. 1 a 3)
, que o condenou pela prática
do art. 302, §1°, III, e art. 303, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
ser cumprida inicialmente em regime aberto,
e 3 (três) nesses e 3 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a reprimenda corporal aplicada substituída na forma do art. 44, §2º, do CPB
por duas restritivas de direitos, absolvido o recorrente da imputação acusatória contida no art. 305, do CTB, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Nas razões recursais, a defesa pediu a absolvição do recorrente sob alegação de aplicação do princípio da confiança e ausência de previsibilidade objetiva. Subsidiariamente, pediu a exclusão da majorante inserta no art. 302, parágrafo único, III, do CTB. (
Num. 6319430 - Págs. 5 a 7 e Num. 6319431 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6319432 - Págs. 1 a 6
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7016679 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTES REFERENTE AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ATOMOTOR MAJORADA (ART. 303, §1º, DO CTB) PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que a pretensão punitiva do Estado restou fulminada pela incidência da prescrição intercorrente/superveniente com relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada (art. 303, §1º, do CTB), motivo o qual reconheço a extinção de ofício a extinção da punibilidade do apelante relativamente a esta infração penal. Explico.

Os fatos criminosos ocorram em 08/08/2014 (
Num. 6319385 - Págs. 4 a 5 e Num. 6319386 - Págs. 1 e 2
); a denúncia foi recebida em 15/06/2018 (
Num. 6319387 - Pág. 1);
a sentença (
Num. 6319426 - Págs. 1 a 4 e Num. 6319427 - Pág. 1 a 3
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 6319427 - Pág. 3)
, datada de 14/18/2020 e publicada em 01/10/2020 (
Num. 6319427 - Pág. 4
), condenou
Antônio de Oliveira pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada (
art. 303, §1º, do CTB), à pena 8 (oito) meses de detenção e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 3 (três) anos (artigo 109, VI e parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, ambos do CPB), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Antônio de Oliveira com relação ao crime previsto no art. 303, §1º, do CTB, com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes ao crime prescrito.

03 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Relativo ao pedido de absolvição, sob alegação
de aplicação do princípio da confiança e ausência de previsibilidade objetiva
, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6319426 - Págs. 2 a 4
):

“O processo está apto para julgamento, porquanto todos os pressupostos processuais e as condições da ação encontram-se presentes não havendo qualquer nulidade a ser declarada de oficio por este magistrado. Passo, por consequência, ao imediato julgamento do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de lesão corporal (três vezes), homicídio culposo (uma vez) e fuga do local de acidente de trânsito, todos capitulados no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a autoria e a materialidade ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Há materialidade quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, praticada em face de ANDERSON LOPES SIQUEIRA, uma vez que o laudo de lesão corporal acostado no IPL (fl. 50) informa a ocorrência de traumatismo craniano encefálico com perda média de 50 % (cinquenta por cento).

De igual modo, há materialidade quanto ao crime de homicídio culposo no trânsito, praticado em desfavor de TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, pois o laudo de exame de corpo de delito (fl. 48) indica que a morte da vítima foi decorrente de acidente de trânsito que culminou com hemorragia intracraniana.

Já a autoria decorre da prova oral colhida em juízo e da prova pericial acostada aos autos (fls. 42/46).

O réu alegou que, no dia 08.08.2014, transitava com o caminhão carregado com madeira e em dado momento, sentido Nova Ipixuna, estava subindo a ladeira da PA 150 em baixa velocidade (40 quilômetros/horas). Contou que em sentido contrário da via passou um veículo, modelo AMAROK, quando o veículo que se encontrava em sua traseira (modelo Chevrolet Classic) tentou ultrapassar seu veículo, mas ao avistar a AMAROK, veio a colidir em sua traseira. Ao ser questionado sobre a existência de farol, relatou que 03 (três) dias antes colocou um farol embaixo do chassi do veículo.

Apesar do réu negar que houve, de sua parte, violação do dever objetivo de cuidado, tenho que as provas colhidas em juízo, aliada a prova pericial elaborada pelo CPC Renato Chaves, são suficientes para apontar que o réu efetivamente deu causa a duas condutas delituosas.

Em juízo, a vítima ANDERSON LOPES SIQUEIRA, relatou que no dia dos fatos transitava em seu veículo Chevrolet CLASSIC, por volta de 20h00, quando ao transitar identificou que havia um veículo a sua frente, sem qualquer sinalização, momento em que tentou tirar o veículo para não colidir, mas não obteve êxito.

Ressaltou que teve traumatismo craniano e a Senhora Terezinha veio a óbito após o acidente. Afirmou que no momento da colisão não avistou qualquer farol ou sinalização do veículo, sabendo que o carro transitava quase parado em decorrência de carregar 8 (oito) toras de madeira.

Com base no depoimento da testemunha, aliada ao próprio interrogatório do réu, afere-se que no dia dos fatos ANTONIO conduzia um veículo em baixa velocidade e sem qualquer tipo de sinalização. Ainda que o réu alegue que três dias antes colocou um farol abaixo do chassi para evitar acidentes, o laudo pericial (fl. 45) trouxe a seguinte conclusão:

Prosseguindo ao exame o perito constatou que o veículo encontrava-se em estado de má conservação com várias peças de sua lataria da cabine em estado de corrosão, ausência de para choque dianteiro e ausência de faróis .

Conclui-se, portanto, que o veículo conduzido pelo acusado não tinha quaisquer condições de trafegabilidade, já que impedia que outro motorista da via pudesse o identificar e tomar as devidas cautelas na realização de ultrapassagens, por exemplo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro ao dispor o seguinte:

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Além de não estar em adequadas condições, ANTÔNIO conduzia o veículo carregado de madeiras que, seguramente, ultrapassavam o próprio tamanho da carroceria do veículo, já que as fotos acostadas nos autos mostram que o caminhão sequer tinha uma carroceria adequada.

Evidente, portanto, as inúmeras condutas negligentes adotadas pelo condutor ANTÔNIO. Ainda que a defesa alegue inconsistência da tese ministerial sob o argumento de que ANDERSON transitava em alta velocidade, verifica-se que essa argumentação, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do condutor ANTÔNIO, já que sua ação – conduzir veículo automotor sem sinalização – foi o elemento propulsor apto a causar o acidente que culminou com o óbito e a lesão corporal.

Ainda que se avente uma negligência por parte da vítima ANDERSON, no Direito Penal a culpa concorrente não é capaz de anular a responsabilidade de um dos indivíduos sendo, quando muito, aptos a reduzir a culpabilidade do réu.

Destaca-se, ainda, que o depoimento da testemunha ELIAS JORGE, Delegado de Polícia, também não culmina com a automática absolvição do réu, já que, repiso, a existência de eventual negligência da vítima não afasta a conduta do denunciado.

Quanto às adequações típicas é certo que ANTÔNIO praticou a lesão corporal culposa em face de ANDERSON (art. Artigo 303, parágrafo único, da Lei 9.503/97), uma vez que a prova pericial indicou a ocorrência de traumatismo craniano nesta vítima.

Por outro lado, o certo é afastar a condenação do réu quanto à alegação de crime de lesão corporal em face de LINDOJUNIOR e ANDERSON, uma vez que os laudos periciais não indicaram a ocorrência de qualquer lesão (fl. 49/50), tendo tal fato sido corroborado pela testemunha ANDERSON.

Já o homicídio culposo foi comprovado, já que foi a atuação do réu que culminou com a morte de TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA. Encontram-se presentes, assim, os elementos do fato típico culposo – ação ou omissão; inobservância do dever de cuidado necessário (negligência, imprudência ou imperícia); previsibilidade objetiva; resultado involuntário; nexo causal; e tipicidade.

Ademais, houve uma contribuição para o evento danoso, já que a vítima TEREZINHA estava sem o cinto de segurança no momento da ocorrência do acidente. Entretanto, tal circunstância não tem aptidão de afastar a responsabilidade do réu sendo, a caso viável, capaz de reduzir sua pena na primeira fase da dosimetria.

Em última análise, ressalto que as causas de aumento de pena previstas no artigo 302, §3º, III, e artigo 303, parágrafo único (antes da alteração promovida pela Lei 13.546/2017), do CTB, foram provadas. É porque o próprio réu confessou esta conduta declinando que após ocorrer o acidente evadiu-se do local e apresentou-se na polícia após as 48 (quarenta e oito) horas do acidente.

Assim, o réu não prestou o socorro, mesmo sem identificar qualquer risco pessoal para si, de maneira que tanto o crime de lesão corporal quanto o homicídio culposo devem sofrer a incidência da causa de aumento de pena em 1/3 (um terço).

Afasto, por outro lado, a condenação do réu pela conduta descrita no art. 305 do CTB, pois há uma evidente dupla punição em reconhecer a causa de aumento de pena por omissão de socorro e o crime de fuga do local do acidente de trânsito. A majorante é evidentemente mais grave e o réu deve ser absolvido, na esteira do art. 386, III, do CPP, pela conduta descrita no art. 305 do CTB.

Por fim, incide à espécie o concurso formal de delitos, insculpido no art. 70, primeira parte do Código Penal, já que uma omissão apenas (falta de cuidado na conservação de seu veículo, facilitando a colisão deste com o veículo das vítimas) praticou duas condutas típicas. Assim, a pena deve sofrer a exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave obtida após a realização de ambas as dosimetrias dos crimes pelos quais o réu foi sentenciado.

A esse respeito informa o STJ quando distingue os crimes praticados ou não no mesmo contexto fático:

(...).”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa (
Num. 6319391 - Págs. 7 e Num. 6319392 - Págs. 1 e 2)
, especialmente do relato da vítima sobrevivente Anderson Lopes Siqueira acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora recorrente, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

Apurou-se que o apelante conduzia um veículo tipo caminhão carregado com toras de madeira, na subida de uma ladeira na PA 150, sentido Nova Ipixuna, em baixa velocidade e sem sinalização, quando deu causa a um acidente que vitimou Terezinha Ribeiro da Silva, que estava em outro veículo com mais 3 (três) pessoas.

Conforme elucidado pelo julgador a quo, o veículo dirigido pelo recorrente não se encontrava em condições de funcionamento e trafegabilidade, consoante periciado no Laudo nº 2014.03.000004 – VRO (
Num. 6319394 - Págs. 1 a 3):

“
4 - DOS EXAMES
:

Em relação à trafegabilidade, foi verificado com o veículo parado que o sistema de iluminação encontravam-se inoperantes e o sistema de direção e o sistema mecânico encontravam-se prejudicados e que os pneus apresentavam as bandas de rodagem em bom estado. Quanto aos testes dinâmicos, ou seja, com o referido veículo em movimento, ficou prejudicado devido aos danos sofridos (ver as figuras em anexo).

5 - CONCLUSÃO
:

Por conseguinte, ante o exposto, conclui o perito criminal que o veículo periciado apresentava-se sem condições de funcionamento e trafegabilidade, tudo em conformidade com o exposto no item anterior. Era o que havia a ser relatado, segue o presente, devidamente assinado pelo perito criminal no anverso de uma lauda juntamente com as figuras em anexo”.

Deste modo, presente os elementos do fato típico culposo na espécie: ação ou omissão;
inobservância do dever de cuidado necessário (negligência, imprudência ou imperícia); previsibilidade objetiva (diferentemente do alegado defensivamente); resultado involuntário; nexo causal; tipicidade, ilicitude e culpabilidade.

No tocante ao princípio da confiança suscitado pela defesa, entendo que ao trafegar em via pública, sem a iluminação no veículo e em baixa velocidade, o recorrente desrespeitou as o regramento jurídico e administrativo de trânsito, quebrando a confiança que dele se esperava, não havendo que se falar em compensação de culpa em virtude da vítima não estar usando cinto de segurança, posto que inadmitida pelo direito penal.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório dos autos aponta que o evento criminoso ocorreu em razão da conduta culposa do apelante, dentro dos limites do previsível, sendo possível antever a possibilidade do resultado lesivo dada as condições que se encontrava seu veículo.

Aproveito o ensejo para afastar o pedido de exclusão da majorante inserta no inciso III, do §3º, do art. 302, do CTB (“
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro”)
, confirmando o que foi fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Em última análise, ressalto que as causas de aumento de pena previstas no artigo 302, §3º, III, e artigo 303, parágrafo único (antes da alteração promovida pela Lei 13.546/2017), do CTB, foram provadas. É porque o próprio réu confessou esta conduta declinando que após ocorrer o acidente evadiu-se do local e apresentou-se na polícia após as 48 (quarenta e oito) horas do acidente.

Assim, o réu não prestou o socorro, mesmo sem identificar qualquer risco pessoal para si, de maneira que tanto o crime de lesão corporal quanto o homicídio culposo devem sofrer a incidência da causa de aumento de pena em 1/3 (um terço)”.

Por isto, fundamentada está a aplicação da majorante ora objurgada.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos.

II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei)

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Antônio de Oliveira, nos termos do
art. 302, §1º, III, do CPB
.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o nego total provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em razão da incidência da prescrição superveniente/intercorrente com relação ao crime do art. 303, §1º, do CTB,
nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB c/c o art. 61 do CPP.

É o voto.

Belém, 02/07/2024